Tribunal: TJMT
Processo: 1011965-67.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011965-67.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES - CPF: 071.275.866-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), LUCAS NETWORK INFORMATICA LTDA - CNPJ: 11.028.260/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), LISSA THEREZA DE MAGALHAES SOUZA SENA - CPF: 082.129.206-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO REGULATÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. POSTES DE ENERGIA. PREÇO DE REFERÊNCIA. DECRETO 12.068/2024. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu parcialmente o agravo de instrumento para garantir a manutenção operacional da rede de telecomunicações

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no julgado ao reconhecer a natureza cogente da regulação setorial (Decreto nº 12.068/2024) e, simultaneamente, indeferir a aplicação imediata do preço de referência regulatório em sede de tutela de urgência, relegando a definição de valores à fase probatória.

III. Razões de decidir

3.A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre as proposições lógicas do próprio julgado, o que não ocorre quando o Tribunal exerce prudência judicial ao exigir prova pericial para aferir custos operacionais específicos antes de intervir na equação financeira do contrato; 4. O reconhecimento da natureza cogente das normas regulatórias não impõe o tabelamento automático de valores por via judicial sem o devido preenchimento fático, sendo a instrução processual indispensável para aferir a modicidade tarifária no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. A natureza cogente das normas de compartilhamento de infraestrutura não autoriza a fixação imediata de preço unitário por via judicial sem a devida dilação probatória acerca da estrutura de custos. 2. Inexiste contradição no julgado que prestigia a continuidade operacional do serviço essencial e posterga a revisão financeira do ajuste para a fase de instrução processual."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Lucas Network Informática Ltda
. em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, de forma unânime, proveu em parte o recurso de agravo de instrumento para determinar que a concessionária agravada mantenha a relação jurídica de compartilhamento de infraestrutura, abstendo-se de atos de desmobilização ou corte de cabos, mantendo o faturamento nos moldes anteriormente praticados até que o mérito da lide defina o preço unitário e o índice de reajuste definitivos.

A embargante afirma que o julgado incorre em vício ao reconhecer a natureza cogente do Decreto nº 12.068/2024 e a abusividade veemente da cobrança de R$ 7,55, mas, paradoxalmente, nega a consequência jurídica imediata de aplicação do preço regulado em sede de tutela de urgência. Argumenta que "o que é cogente não é sugestivo" e que a imposição normativa de ordem pública deveria incidir independentemente de dilação probatória sobre custos específicos da concessionária.

Ademais, aponta contradição interna quanto ao óbice da irreversibilidade financeira. Aduz que, ao passo que o voto afasta a fixação do preço sob o argumento do art. 300, § 3º, do CPC, o dispositivo ressalva expressamente o direito da concessionária de cobrar eventuais diferenças ao final do processo, o que, por via lógica, demonstra a plena reversibilidade da medida. Aduz, ainda, que a manutenção do faturamento "nos moldes anteriores" esvazia a tese de julgamento fixada pelo próprio Tribunal, a qual declarou que o compartilhamento submete-se à regulação setorial robustecida pelo novo decreto federal.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja determinada a observância imediata do preço regulatório de R$ 5,62, atualizado pelo IPCA, desde a distribuição da ação, além do prequestionamento expresso dos artigos 1.022, inciso I, e 300, caput e § 3º, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões encartadas no ID 376206393, a embargada alegou que a insurgência revela nítido caráter protelatório e pretensão de rediscussão de matéria.

É o relatório.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Conforme relatado, cuidam-se de embargos de declaração manejados

em face do acórdão unânime desta Terceira Câmara de Direito Privado que, em sede de agravo de instrumento, conferiu parcial provimento ao recurso da operadora de telecomunicações para garantir a manutenção da infraestrutura, porém postergou a revisão do preço faturado.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme a dicção taxativa do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, como via transversa para a rediscussão do mérito da causa ou para o reexame de provas quando a decisão embargada se apresenta devidamente fundamentada
.

A embargante sustenta a existência de contradição ao argumento de que, se o Tribunal reconheceu a natureza cogente do Decreto nº 12.068/2024 e a abusividade da cobrança atual, deveria ter aplicado de plano o preço de referência regulatório.

Todavia, razão não lhe assiste, tratando-se a insurgência de nítida tentativa de rediscussão do mérito.

O vício da contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquele interno, em que as proposições do julgado são inconciliáveis entre si. No caso em pauta, não há antinomia lógica, mas sim um exercício de prudência judicial na aplicação de normas regulatórias que dependem de preenchimento fático.

Embora o acórdão tenha reconhecido que o Decreto nº 12.068/2024 introduziu um novo paradigma normativo e que o compartilhamento de infraestrutura possui natureza regida por normas de ordem pública, tal reconhecimento não importa em uma autorização automática para que o Judiciário se substitua ao regulador na fixação de um preço matemático exato sem o devido contraditório.

A "cogência" da norma mencionada no acórdão refere-se à obrigatoriedade do compartilhamento e à submissão das partes aos parâmetros regulatórios gerais, impedindo o exercício abusivo do monopólio natural. No entanto, o "preço de referência" não se confunde com "preço tabelado ou fixo" apto a dispensar a dilação probatória.

Como bem assentado no julgado, a imediata intervenção na equação financeira do contrato, reduzindo o faturamento para o valor exato de R$ 5,62, demanda a análise da estrutura de custos específica da concessionária de energia, sob pena de violação ao equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

A aplicação do preço de referência exige que o magistrado verifique, na instrução, se as condições operacionais locais e os custos de manutenção da infraestrutura justificam ou não o afastamento do valor praticado. Não há, no Decreto 12.068/2024, uma prefixação absoluta que anule a necessidade de prova técnica.

A contradição apontada pela embargante quanto à "irreversibilidade financeira" também não prospera. O fato de o dispositivo ressalvar o direito de cobrança posterior das diferenças não torna a medida de redução imediata do preço isenta de riscos ao resultado útil do processo e à estabilidade das contas da concessionária.

A prudência demonstrada no acórdão repousa na diferenciação entre a "proteção operacional" (manutenção da rede e expansão técnica) e a "proteção financeira" (alteração do preço faturado). Enquanto a primeira é urgente para garantir a continuidade do serviço essencial, a segunda exige cognição exauriente.

Ao decidir pelo provimento parcial, este Colegiado sopesou a função social da propriedade e a essencialidade do serviço de telecomunicações, garantindo que a operadora não sofra retaliações operacionais, mas manteve a higidez financeira do faturamento até que a perícia técnica defina os custos com exatidão.

O uso do IGP-M em detrimento do IPCA foi mencionado como indício de abusividade, mas sua substituição definitiva também carece de instrução. A decisão liminar em agravo de instrumento não se presta a esgotar o mérito da causa, mas apenas a garantir a sobrevivência da relação jurídica durante o litígio.

Note-se que a embargante confunde "validade da norma cogente" com "eficácia imediata de um valor monetário específico". A norma é cogente no sentido de que a Energisa não pode negar o acesso ou cobrar preços aleatórios, mas a definição do que é "justo e razoável" no caso concreto é matéria fática.

O magistrado, ao fundamentar que o caso apresenta contornos de irreversibilidade financeira, utilizou-se da faculdade conferida pelo art. 300, § 3º, do CPC. A reversibilidade meramente jurídica (possibilidade de cobrar depois) não anula a preocupação com a reversibilidade prática e financeira na gestão do caixa da concessionária.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte. O inconformismo com a técnica de ponderação utilizada pelo Tribunal deve ser veiculado pelas vias recursais próprias aos tribunais superiores, e não por meio de aclaratórios.

Quanto ao prequestionamento, é cediço que o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante para fins de acesso às instâncias extraordinárias, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o Tribunal superior considere existente o vício.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026